Tribunal: TJSP
Processo: 1006994-49.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ção de ICMS incidente sobre transações efetuadas entre as partes – Impossibilidade – Não configurado os fatos constitutivos do direito da autora – Equívoco quanto à alíquota do ICMS atribuído à própria autora – Juros de mora – Notas fiscais acompanhadas de comprovante de entrega da mercadoria – Cômputo desde o vencimento da obrigação – Art. 397 do Código Civil – Sucumbência inalterada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recursos não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1006994-49.2018.8.26.0114; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Henrique Rodriguero Clavisio

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

29/09/2020

Ementa:
Justiça gratuita – Pessoa jurídica em processo de recuperação judicial – Indicação de incapacidade de arcar com os encargos processuais – Aplicação da Súmula 481 do C. STJ – Gratuidade deferida – Pretensão acolhida.
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, arts. 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento

Ementa:
Justiça gratuita – Pessoa jurídica em processo de recuperação judicial – Indicação de incapacidade de arcar com os encargos processuais – Aplicação da Súmula 481 do C. STJ – Gratuidade deferida – Pretensão acolhida.
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, arts. 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Preliminar afastada.
Ilegitimidade passiva – Não verificação – Corréu/apelante que se beneficiou pela prestação de serviços da autora, seja como contratante direta, seja como responsável pela obra – Responsabilidade mantida.
Ação monitória – Notas fiscais inadimplidas pelo corréu, Consórcio Construtor Viracopos – Subempreitada – Incontroverso o fornecimento de equipamentos de climatização para áreas do Aeroporto de Viracopos – Reconhecimento – ICMS – Complementação de ICMS incidente sobre transações efetuadas entre as partes – Impossibilidade – Não configurado os fatos constitutivos do direito da autora – Equívoco quanto à alíquota do ICMS atribuído à própria autora – Juros de mora – Notas fiscais acompanhadas de comprovante de entrega da mercadoria – Cômputo desde o vencimento da obrigação – Art. 397 do Código Civil – Sucumbência inalterada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recursos não providos.